Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-09.2020.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000023-09.2020.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: JULIETA WAUTOMOJANE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113937991):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESDE O EVENTO DANOSO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
O valor da indenização deve ser majorado quando não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os juros de mora do abalo extrapatrimonial e da determinação de repetição de indébito são contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC) ”. (N.U 1000023-09.2020.8.11.0110, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/12/2021).
Uma das controvérsias do recurso consiste na aplicação da repetição em dobro ao banco recorrente, de acordo com a violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entre outras.
Recurso tempestivo (id. 118716472).
Sem contrarrazões (id. 124808182).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), REsp 1.823.218/AC (Tema 929), em 14/05/2021.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento (tema 929) do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça